Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIZ CARLOS TANEZINI contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a declaração de nulidade da decisão n. 2753/2020 prolatada em 15/07/2020, no âmbito da Representação n. 3386/2019-e, vez que não houve intimação do Impetrante ou de seus procuradores quanto a data do julgamento iniciado em 03/06/2020 e concluído em 15/07/2020, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, consoante estabelece o §2o do art. 136 do Regimento Interno do TCDF, em detrimento do princípio do contraditório, o que lhe impediu de apresentar memoriais, bem como realizar sustentação oral. Requer a “concessão da medida liminar inaudita altera pars, para que sejam provisoriamente suspensos todos os efeitos da Decisão no. 2753/2020 prolatada em 15.07.2020 pelo TCDF até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança pelo c. Conselho Especial ou, eventualmente, até que aquela Corte de Conta reveja os seus próprios atos de ofício e, anulando o teor da Decisão no. 2753/2020, realize novo julgamento, dessa vez com a intimação prévia do Impetrante ou de seus procuradores, na forma do §2o do art. 136 do Regimento Interno do TCDF”. Diante do alegado, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção, vez que se trata de questão meramente procedimental em sede de processo administrativo, sem adentrar no mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do DF. Ademais, vale ressaltar que da decisão em destaque cabe recurso administrativo, com efeito suspensivo, nos termos dos arts. 278 e seguintes do Regimento Interno do TCDF. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 14:09:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador